Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF). COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para definir o Juízo competente para julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais movida contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) é do Juízo da Vara especializada em saúde ou do da Vara comum da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) é uma autarquia em regime especial, mas não integra a rede pública de saúde, não se enquadrando nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (juízo suscitado) para processar e julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.
Tese de julgamento: “A competência para julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) é de qualquer Vara da Fazenda Pública, conforme o artigo 26, I, da Lei no 11.697/2008.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 197, 198; Lei no 11.697/2008, art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 070516379.2022.8.07.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.a Des.a Leila Arlanch, j. 16.5.2022; TJDFT, CCP 071854916.2021.8.07.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Cármen Bittencourt (designada para o acórdão), j. 8.11.2021; TJDFT, CCP 070546227.2020.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 4.5.2020.